Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007354-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO DE SIQUEIRA GOMES - CPF: 042.940.451-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto n. 12.338/2024. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Dispensa da reparação do dano. Assistência pela Defensoria Pública. Presunção de hipossuficiência. Óbice afastado. Falta grave superveniente. Art. 6º do decreto. Marco na data do cometimento. Requisito não examinado na origem. Supressão de instância. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o indulto do Decreto n. 12.338/2024, quanto a condenação por furto qualificado tentado inserida em executivo unificado, ao único fundamento de não reconhecimento, na sentença, de atenuante ligada à reparação do dano.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reparação do dano obsta o indulto ao sentenciado assistido pela Defensoria Pública, em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça; e (ii) definir se a falta grave homologada após a decisão agravada pode, nesta instância, fundamentar o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

O art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 dispensa a reparação do dano nas hipóteses do art. 12, §2º, dentre as quais a do condenado representado pela Defensoria Pública, cuja incapacidade econômica se presume (inciso I); exigir comprovação adicional inverte indevidamente o ônus probatório e cria óbice não previsto no ato presidencial.

O óbice da reparação, único fundamento da decisão agravada, não subsiste, impondo-se sua reforma nesse ponto.

O art. 6º do Decreto condiciona o benefício à inexistência de falta grave nos doze meses anteriores à sua publicação, sendo o marco do interstício a data do cometimento da falta, e não a de sua homologação, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo.

A falta grave cometida em 1.4.2024, homologada em 5.2.2026, é posterior à decisão agravada e ao juízo de retratação, que jamais a examinaram; seu exame originário em segundo grau, por não devolvido, importaria supressão de instância, impondo-se a devolução da matéria ao Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A assistência pela Defensoria Pública atrai a presunção legal de hipossuficiência e dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para o indulto do Decreto n. 12.338/2024, nos crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça. 2. Para fins do art. 6º do Decreto n. 12.338/2024, o marco do interstício depurador de doze meses é a data do cometimento da falta grave, não a de sua homologação. 3. Falta grave homologada após a decisão agravada, não examinada na origem, não pode fundamentar o indeferimento do benefício em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 6º, 9º, XV, e 12, §2º, I; CP, art. 107, II; LEP, arts. 52 e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.044.589/SP, Quinta Turma; STJ, Tema Repetitivo n. 1.195; STJ, Tema Repetitivo n. 709 (REsp n. 1.364.192/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Diego de Siqueira Gomes
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do executivo de pena n. 0007636-12.2018.8.11.0064, que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, relativamente à condenação por furto qualificado oriunda da Ação Penal n. 1000287-85.2022.8.11.0003 (Id. 347657395, p. 150/151).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão e pela concessão do indulto, com a consequente extinção da punibilidade quanto ao delito patrimonial, aduzindo que i) o delito é crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, enquadrando-se no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024; ii) a necessidade de reparação do dano está dispensada pela exceção do art. 12, §2º, I, do mesmo Decreto, por ser o agravante assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência; e iii) o Decreto comporta interpretação literal e estrita, sendo vedada exegese ampliativa em prejuízo do sentenciado (Id. 347657395).

Mantida a decisão pelo juízo de retratação (Id. 347657395, p. 187/188).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (Id. 347657395, p. 178/183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
provimento
do recurso, com o seguinte sumário:

Agravo em Execução Penal. Decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 ao agravante, devido a não reparação do dano. Irresignação defensiva. Pretendida a concessão do benefício. Possibilidade. Hipossuficiência comprovada. Reeducando assistido pela Defensoria Pública. Pelo provimento do recurso.
(Id. 360995883).

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 15 (quinze) anos de reclusão
, no executivo n. 0007636-12.2018.8.11.0064, decorrente de três condenações definitivas (atestado de pena unificado — Id. 347657395, p. 176).

- A primeira advém da Ação Penal n. 0002597-10.2013.8.11.0064, por
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, do CP), à pena de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, com trânsito em julgado em 14.2.2019 — crime de natureza hedionda, ostentando, portanto, caráter impeditivo.

- A segunda, objeto do indulto, decorre da Ação Penal n. 1000287-85.2022.8.11.0003, por furto qualificado tentado (art. 155, §4º, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 5 dias-multa, transitada em 19.8.2022 — crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça.

- A terceira refere-se a delitos de trânsito (Id. 347657395, seq. 352).

Quanto ao cumprimento,
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada — SEEU
, extrai-se que, até 25.6.2026, o agravante
já cumpriu 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena. O marco de 2/3 da pena do crime impeditivo (9 anos, 2 meses e 20 dias, sobre os 13 anos e 10 meses do homicídio) foi atingido por volta de 5.1.2023, portanto antes do corte de 25.12.2024 fixado no Decreto
.

No curso da execução, a Defensoria Pública requereu o indulto do Decreto n. 12.338/2024 exclusivamente quanto à condenação por furto qualificado, ao argumento de tratar-se de crime patrimonial não violento e de estar o reeducando dispensado da reparação do dano.

A decisão agravada indeferiu o pleito por
fundamento único
: o de que, embora patrimonial o delito, não houve, na sentença condenatória, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "b", ou da causa do art. 16, ambos do Código Penal, ainda que isenta de comprovação a reparação do dano (Id. 347657395, p. 151).

Em síntese, a defesa postula o reconhecimento do indulto e a extinção da punibilidade do furto, ao passo que o Ministério Público, em primeiro grau, pugna pela manutenção do indeferimento, e a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento.

No mérito, quanto ao afastamento do óbice da reparação,
assiste razão à defesa, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça.

O Decreto n. 12.338/2024 dispensa expressamente a reparação do dano nas hipóteses do seu art. 12, §2º, I — entre as quais a do sentenciado assistido pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência se presume —, não cabendo ao intérprete erigir, como óbice, exigência que o próprio ato presidencial excepcionou.

Nesse sentido, em hipótese diretamente relacionada ao Decreto n. 12.338/2024, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a representação pela Defensoria Pública atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para a concessão do indulto em crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HIPÓTESES DO ART. 12, § 2º, DO REFERIDO DECRETO, QUE EXCETUAM A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PELO FATO DE A PESSOA SER REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXPRESSA PREVISÃO NO DIPLOMA NORMATIVO. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. No presente feito, ficou incontroverso que o paciente é representado pela Defensoria Pública, circunstância que, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024 (art. 9º, XV, c/c o art. 12, § 2º, I), atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do indulto. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 1.044.589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.11.2025).

Nessa extensão,
a decisão agravada não se sustenta
, impondo-se o afastamento do óbice da não reparação como único fundamento do indeferimento.

Sucede que, em cumprimento à diretriz de exame da situação executória atual,
a consulta ao SEEU revela fato superveniente relevante: o registro de falta disciplinar de natureza grave, com data-base em 1.4.2024 e homologação em 5.2.2026
.

O dado é decisivo porque o art. 6º do Decreto n. 12.338/2024 condiciona o benefício à inexistência de falta grave nos doze meses anteriores. E, no ponto, a orientação está sedimentada em sede de recurso repetitivo, tendo o Superior Tribunal de Justiça definido que o marco do interstício depurador é a
data do cometimento
da falta, e não a de sua homologação,
verbis
:

O período de doze meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave, não se relacionando à data de sua apuração, desde que já instaurado o processo administrativo disciplinar correspondente.
(
STJ, Tema Repetitivo n. 1.195
, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, Informativo de Jurisprudência n. 875)

No mesmo rumo, e desde o repetitivo-base, já se firmara que
a falta grave não interrompe automaticamente o prazo para fins de comutação ou indulto, devendo a concessão observar os requisitos do respectivo decreto presidencial
(STJ, REsp n. 1.364.192/RS,
Tema Repetitivo n. 709
, Terceira Seção).

A regra do art. 6º do Decreto n. 12.338/2024 é de estrutura idêntica à examinada no repetitivo, de modo que sua
ratio
aqui incide: tomada a data do fato (1.4.2024) como marco, a falta situa-se dentro do interstício depurador anterior ao corte de 25/12/2024.

Ocorre que esse óbice é
superveniente
: a homologação (5.2.2026) é posterior à decisão agravada e ao juízo de retratação, que indeferiram o pleito por fundamento diverso e jamais examinaram a falta grave. A matéria, portanto, não foi devolvida a esta instância, e seu exame originário em segundo grau importaria supressão de instância.

Impõe-se, assim,
dar provimento
ao agravo para, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
reformar a decisão agravada e afastar o óbice da reparação do dano
,
determinando-se ao Juízo da Execução
que, superado esse fundamento, prossiga na aferição dos demais requisitos do Decreto n. 12.338/2024 — notadamente o do art. 6º, à luz da falta grave ora homologada — antes de eventual declaração de extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para
reformar a decisão agravada e afastar a ausência de reparação do dano como fundamento de indeferimento do indulto
, determinando ao Juízo da Execução que, superado esse óbice, prossiga na análise dos demais requisitos previstos no Decreto n. 12.338/2024,
notadamente aquele previsto no art. 6º
, à luz da falta grave homologada em 5.2.2026, antes de eventual declaração de extinção da punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026